Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008363-44.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SIBELE BELEGANTE RIBEIRO
AGRAVADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SIBELE BELEGANTE RIBEIRO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Monitória no 1001430-97.2019.8.11.0041, movida por CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA., em que se que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Opostos os respectivos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID no 87248495).
Defende a recorrente que restou incontroverso, da leitura das certidões dos Oficiais de Justiça (ID’s 22460301 e 27561993), que não havia qualquer suspeita de ocultação da parte. Aduz que o mandado para citação por hora certa partiu EXCLUSIVAMENTE da ordem e expedição realizada pelo próprio gestor da secretaria, que ultrapassou os limites funcionais fixados na regra do §4o do artigo 203 do Código de Processo Civil.
Sustenta que a expedição de citação na modalidade por hora certa consiste em ato de competência exclusiva ao próprio Oficial de Justiça ou pelo magistrado competente, pois exige o preenchimento de dois requisitos taxativos, sendo eles: o de no mínimo duas tentativas de citação; bem como o de existência de suspeita de ocultação da pessoa a ser citada.
Assevera que o meirinho somente compareceu ao local em uma oportunidade e realizou a entrega do mandado, impossibilitando a concretização da, ainda que nula, “CITAÇÃO POR HORA CERTA”, conforme determinado pelo próprio instituto.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC/2015; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, culminando no reconhecimento da nulidade de citação da Agravante, bem como todos os demais atos seguintes (ID no 87248491).
É o relatório.
D E C I D O
Nesse contexto, verifico estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito. Ao que tudo indica, a citação por hora certa foi realizada em desconformidade com as formalidades dos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil (CPC).
Primeiro, porque embora certificados os dois dias e horários em que procurou a ré (requisito objetivo), o oficial de justiça não descreveu minuciosamente todos os fatos e circunstâncias que despertaram a suspeita de ocultação (requisito subjetivo).
Vale anotar que a extrema importância dessa descrição, pois, não bastasse ser essencial ao ato para permitir o controle pelo Juízo, era necessária considerando que no cumprimento ao mandado de citação anterior, outro oficial de justiça certificou que esteve três vezes no local, entretanto, não consignou suspeitar de tentativa de ocultação até o momento (ID no 87248950).
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. Se a certidão do oficial de justiça não explicita os horários em que realizou as diligências, nem dá conta dos motivos que o levaram à suspeita de que o réu estava se ocultando, a citação por hora certa é nula. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 473.080/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2002, DJ 24/03/2003, p. 219).
Segundo, porque, não obstante a fé pública de que goza a ilustre oficiala de justiça, os elementos de provas dos autos derruem a presunção de veracidade da sua certidão, o servidor não informou a data em que efetivamente retornou e realizou a citação por hora certa, verbis:
“CERTIFICO que, em cumprimento ao r. mandado que compareci no endereço descrito (no 152 e não 162 como indicado no mandado – Ed. Park Elegance) no dia 27/02/2020 às 13h57 e PROCEDI A CITAÇÃO POR HORA CERTA do pólo passivo SIBELE BELEGANTE RIBEIRO através do zelador Genilson Vasconcelos, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados no PJE para, no prazo de 15 dias proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 59.354,44. Ele aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou a sua nota de ciente no verso do mandado.” (ID no 87248950).
Ora, não se pode olvidar que o ato processual da citação é um dos mais importantes do processo, tendo por finalidade dar ciência a alguém de que houve pedido realizado perante o Poder Judiciário.
Ante a essencialidade do ato, o CPC estabeleceu alguns requisitos de validade que, se descumpridos, acarretam a nulidade dele.
Ressalte-se que a nulidade da citação é absoluta, podendo ser reconhecida ex officio e em qualquer grau de jurisdição.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora